Tribunal: TJDFT
Processo: 0711324-96.2022.8.07.0003
Órgão julgador: ARNALDO CORRÊA SILVA
Órgão colegiado: 2a Turma Criminal
Data de publicação: 2025-09-20

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GJSACS Gabinete do Des. Arnaldo Corrêa Silva Número do processo: 0711324-96.2022.8.07.0003 Classe judicial: APELAÇÃO CRIMINAL (417) APELANTE: ALEKSANDER SANTOS OLIVEIRA DE MOURA, ANDRE VINICIUS OLIVEIRA DIAS, GUILHERME GALENO DOS SANTOS APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITORIOS D E S P A C H O Dê-se vista dos autos à Defensoria Pública diante da diligência de ID n. 75982812. Brasília, 8 de setembro de 2025. Desembargador ARNALDO CORRÊA SILVA Relator